Tribunal: STF
Processo: ARE 1514809
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE ICMS E DE RECUPERAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO SIMPLES NACIONAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. 



    1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA Autor que foi intimado para se manifestar a respeito da produção de prova, e, conforme o relatório da sentença, “requereu a produção de prova testemunhal ”, o que foi indeferido, e bem indeferido, uma vez que, no caso, a prova adequada era a pericial, tendente a provar que não houve ocultação de receita.



    2. MÉRITO



    2.1 – Autor que não se desincumbiu do ônus da prova pericial para desfazer a presunção em favor da Peça Fiscal no sentido do artifício de ocultação de receita para não ultrapassar o limite de R$ 3.600.000,00 de receita bruta no ano-calendário, mantendo-se como EPP. Prova essa que o próprio Juízo chegou a sinalizar que era necessária para “infirmar os dados apresentados no lançamento, e mesmo assim o autor não a requereu, certamente porque sabia de antemão que o resultado não lhe seria favorável.



    2.2 – Sociedade que decai dos requisitos de permanecer no Simples Nacional, seja pelo cometimento de fraude (ocultação de receita), seja pela infração ao art. 3º, § 4º, V, da LC 123/06, na medida em que o respectivo administrador também administra outra sociedade, já punida pelo mesmo motivo.



    3. DISPOSITIVO APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA, E APELAÇÃO DO ESTADO NÃO CONHECIDA. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II e LV; 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    1.2 – MÉRITO. Neste capítulo, há dois itens a considerar:(a) o auto de lançamento por ocultação de receita; e (b) exclusão do Simples Nacional.



    Quanto ao AUTO DE LANÇAMENTO POR OCULTAÇÃO DE RECEITA , conforme en passant já acima referido, evidente que a prova adequada para desfazer a presunção em favor da Peça Fiscal no sentido do artifício de ocultação de receita para não ultrapassar o limite de R$ 3.600.000,00 de receita bruta no ano-calendário, mantendo-se como EPP, era a prova pericial.



    (...)



    Na sequência, a sentença refere a questão do grupo econômico de fato formado entre o Restaurante Sakura Ltda., autor, e Fujimoto – Comércio de Alimentos Ltda. Rogando vênia, esse tema não é decisivo. Decisivo é, sim, o fato de Jonnhy Takumi Fujimoto ser administrador de ambas as empresas, fato que impede a permanência do autor no Simples nacional, por força do art. 3º, § 4º, V, da LC 123/06.



    Desse modo, tem-se, aí, além da ocultação de receita, mais um motivo para a exclusão do autor. Retorno à transcrição da sentença:



    "(...)



    De fato, Jonnhy se retirou, formalmente, do quadro societário da empresa Fujimoto, no ano de 2012, para dar lugar ao ingresso de sua filha, Isabella Yuki Andrighetti Fujimoto, com apenas 16 anos de idade. No entanto, há provas suficientes comprovando que ele permaneceu na administração de ambas as empresas. 



    Em consulta ao cadastro da empresa Fujimoto no site da Junta Comercial deste Estado (JUCISRS), o réu obteve acesso a uma procuração, datada de 2016, na qual a empresa outorga amplos poderes ao Sr. Jonnhy. O documento demonstra que mesmo fora do quadro societário, Jonnhy permaneceu atuando como administrador da sociedade empresarial. 



    As empresas compartilharam o mesmo Website, com a identificação de Jonnhy como ‘administrador dos restaurantes Sakura e Sakura Kaiten [Fujimoto]’. Além disso, o réu demonstrou, por amostragem, aquisições de materiais, em nome de Jonnhy, destinadas ao endereço da empresa Fujimoto, e a compra de mercadorias pela empresa Fujimoto, destinadas ao Restaurante Sakura. 



    Há, ainda, prova: a) de que Jonnhy figura como titular dos serviços de telefonia e banda larga contratados pela empresa Fujimoto; b) da indicação do e-mail de Jonnhy em cadastros e contratos da sociedade Fujimoto; c) da vinculação das empresas perante os fornecedores. 



    Finalmente, destaca-se que embora Jonnhy participe com 60% do capital social da empresa Sakura, o Fisco não identificou saques de valores desta empresa em seu nome, apenas dos sócios Clarice Naomi Fujimoto e Paulo Chimao Fujimoto. Por outro lado, há retiradas de valores da empresa Fujimoto destinadas a conta conjunta de Jonnhy e Simone Andriguetti, sua esposa e sócia. (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente